Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018122-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), MARCOS JOSE GONCALVES - CPF: 567.209.391-49 (AGRAVADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018122-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: MARCOS JOSE GONCALVES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento e ou manutenção do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018122-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: MARCOS JOSE GONCALVES

Proc. referência
: Ação Rescisória Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n. 1016228- 15.2021.8.11.0002 da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas ajuizada por Marcos José Gonçalves, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, bem como determinar que a parte requerida, aqui agravante, no prazo de 05 dias, retire os dados do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As agravantes sustentam, em síntese, que não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida de urgência na origem, bem assim que o agravado pretende a obtenção imediata do provimento final, o que não se permite sem o contraditório.

Aduzem que o autor agravado tinha plena ciência das cláusulas contratuais, que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida resulta em violação ao
pacta sunt servanda
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 105153977 - pág. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 107191982 - págs. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018122-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: MARCOS JOSE GONCALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas ajuizada por Marcos José Gonçalves, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, bem como determinar que a parte requerida, aqui agravante, no prazo de 05 dias, retire os dados do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A lide advém do Contrato de Compra e Venda de Imóvel celebrado entre as partes para a aquisição da unidade autônoma n. 07 da quadra 12, localizado no empreendimento condominial VERANA VÁRZEA GRANDE I, pelo preço de R$ 88.610,66 (oitenta e oito mil seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos), do qual alega o autor agravado ter sido paga a quantia de R$ 16.414,28 (dezesseis mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).

Narra a inicial que a entrega da obra ficou marcada para o mês de setembro de 2018, todavia, as requeridas agravantes descumpriram o contrato e não tem previsão para entregar o imóvel, bem assim que depois do prazo de tolerância (março/2019), deixou de pagar pelo contrato não cumprido e o seu nome foi inserido nos órgão de proteção ao crédito, porquanto pretende rescindir o contrato e ser restituído na quantia paga.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato de compra e venda objeto da lide, bem assim para determinar a retirada do nome do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada na ação de origem.

Pois bem.
Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais e que veda a negativação, por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto, máxime considerado o prejuízo que pode advir em razão da inserção e/ou permanência da restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim por não verificar o perigo para a parte adversa, aqui agravante.

Assim é de ser mantida a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreva e os fundamentos se corroboram:

“Visa o autor a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda firmado com a requerida, bem como que a ré retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Da apreciação dos autos, verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.

Nesse ponto, a probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual comprova que a requerente firmou contrato de compra e venda de imóvel com a requerida, que esta extrapolou o prazo de entrega, bem como o prazo de tolerância e ainda negativou seus dados.

Já o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de o requerente ser impelido a pagar por um bem que não pretende mais, fato que por certo compromete a renda familiar e os impede de fazer novos investimentos no ramo imobiliário para concretizar o sonho da casa própria.

E, o perigo da demora evidencia-se no fato de que não sendo deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os funestos prejuízos de permanecer com o nome nos cadastros de inadimplentes, o que certamente, restringirá seu crédito, expondo-a à constrangimento.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.”

Dessa forma, considerado o direito do demandante agravado de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas do contrato, enquanto
as partes discutem eventuais encargos em razão da desistência unilateral.

Com efeito, não se afigura razoável que o autor, agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por não ser razoável impor ao autor que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Convém ressaltar, que a decisão agravada apenas ordenou às agravantes que suspendessem a cobrança das parcelas e abstivessem de incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, não houve análise de cláusulas contratuais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021